Tribunal: STF
Processo: HC 127119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes contra a ordem tributária e de corrupção ativa. Condenação. 3. Pedido de alteração de trânsito em julgado com a consequente declaração da prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade. 4. Recursos protelatórios, porque manifestamente incabíveis, não possuem o condão de alterar ou postergar o trânsito em julgado das decisões judiciais. A certificação do trânsito em julgado não se confunde com o seu conteúdo, que lhe é obrigatoriamente anterior. Precedentes. 5. A jurisprudência do STF também é no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus, contra decisão que, emanada de Tribunal de jurisdição inferior, faz incidir, no caso, com estrita observância do julgamento efetuado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a disciplina fundada nos §§ 2º e 3º do art. 543-B do CPC, repercussão geral: AgR no HC 118.903/SP. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.